Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-12.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IPTU. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal e remessa necessária contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao IPTU incidente sobre imóvel a partir de 2019, afastando a cobrança, mas rejeitando o pedido de restituição de valores.
2. A sentença reconheceu que o espólio, parte autora, não mais exercia posse ou qualquer poder fático sobre o imóvel, embora mantido o cadastro fiscal em seu nome.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a manutenção do cadastro imobiliário em nome do espólio autoriza a cobrança de IPTU; e
(ii) se a ausência de posse ou de poderes inerentes à propriedade afasta o fato gerador do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fato gerador do IPTU exige propriedade, domínio útil ou posse do imóvel, nos termos do art. 32 do CTN, não sendo suficiente a mera vinculação cadastral.
5. A prova dos autos demonstra que, desde 2019, o espólio não exercia posse ou qualquer poder sobre o bem, evidenciado por cessão de direitos possessórios, invasão por terceiros e ocupação consolidada da área.
6. A inspeção judicial confirmou a ausência de vínculo do espólio com o imóvel.
7. O descumprimento de obrigação acessória não cria fato gerador inexistente.
8. A ocupação irregular por terceiros, quando implica perda da posse, afasta a incidência do IPTU.
9. Não há violação ao princípio da legalidade tributária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A manutenção de cadastro imobiliário não legitima, por si só, a cobrança de IPTU.; 2. A ausência de posse, propriedade ou domínio útil afasta o fato gerador.; 3. O descumprimento de obrigação acessória não cria obrigação tributária.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 32 e 34; CPC, art. 496; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673214, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 02.03.2023, Acórdão 2097338, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, j. 03.03.2026.